Tribunal: TJSP
Processo: 2062954-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante, bem como afastou a preliminar de litispendência e a alegação de intempestividade dos embargos. Não conhecimento. Conteúdo não previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente, ademais, pressuposto para mitigação da taxatividade do rol.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante, bem como afastou a preliminar de litispendência e a alegação de intempestividade dos embargos. Não conhecimento. Conteúdo não previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente, ademais, pressuposto para mitigação da taxatividade do rol. Inexistência, outrossim, de impedimento à dedução dos temas em futuro recurso de apelação. Precedentes.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.